Tribunal: TJSP
Processo: 1010413-30.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de empréstimo (BB crédito renovação) – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Desnecessidade de prova pericial contábil - Juros remuneratórios - Inexistência de taxa de juros abusiva, uma vez que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de empréstimo (BB crédito renovação) – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Desnecessidade de prova pericial contábil - Juros remuneratórios - Inexistência de taxa de juros abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie, providência esta que incumbia ao apelante, desde logo, e prescinde de dilação probatória para tanto, eis que bastava apenas uma indicação e comparação da taxa aplicada na modalidade contratual em análise diante de outra supostamente praticada no mercado divulgada pelo Bacen – Impossibilidade de redução da taxa praticada – Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros propriamente dita, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Contrato, na hipótese, que informou de modo claro e transparente o método de cálculo dos juros e as condições dos encargos ajustados – Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010413-30.2017.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
DIOGENES DIAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010413-30.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
2
VOTO No: 29662
APEL.No: 1010413-30.2017.8.26.0529
COMARCA: SANTANA DO PARNAÍBA
APTE. : DIOGENES DIAS DA SILVA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
AÇÃO REVISIONAL Contrato de empréstimo (BB crédito
renovação)
Cerceamento de defesa
Inocorrência -
Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à
hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já
permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão -
Desnecessidade
de
prova
pericial
contábil
-
Juros
remuneratórios - Inexistência de taxa de juros abusiva, uma vez
que não há demonstração de eventual disparidade da taxa
praticada em relação àquela de mercado à época de contratação
para operação de crédito da mesma espécie, providência esta
que incumbia ao apelante, desde logo, e prescinde de dilação
probatória para tanto, eis que bastava apenas uma indicação e
comparação da taxa aplicada na modalidade contratual em
análise diante de outra supostamente praticada no mercado
divulgada pelo Bacen Impossibilidade de redução da taxa
praticada Capitalização de juros Inocorrência, em sua
acepção legal, quando da celebração do contrato Incidência,
apenas, de método composto de formação da taxa de juros,
calculada previamente ao início da relação contratual

Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros
propriamente dita, tampouco é proibido pelo ordenamento
jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ,
sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp
973.827/RS) Contrato, na hipótese, que informou de modo
claro e transparente o método de cálculo dos juros e as
condições dos encargos ajustados Sentença de improcedência
mantida - Recurso não provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
178/189,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado em ação revisional de
contrato de empréstimo (BB crédito renovação), movida em
face do apelado.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma: que o julgamento antecipado da lide
implicou em cerceamento de defesa, na medida em que não se
permitiu a produção de prova pericial; que os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010413-30.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
3
remuneratórios são abusivos, razão pela qual devem ser
reduzidos à taxa média de mercado; que a capitalização de
juros é vedada, ante a ausência de expressa pactuação; que
a utilização do método de cálculo denominado Tabela Price
que adota juros compostos - deve ser excluída.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade de
justiça.
O apelado não apresentou contrarrazões (fls. 211).
É o relatório.
Antes do mais, a dispensa da perícia contábil não
pode ser adotada como fundamento para a anulação da r.
decisão.
O
julgamento
antecipado,
na
hipótese,
não
acarretou cerceamento de defesa, haja vista o conjunto
probatório existente nos autos já permitia o conhecimento
pleno
da
matéria
controvertida,
sendo
desnecessário
qualquer outro ato instrutório no caso, que nada traria de
esclarecedor, em razão das questões postas em discussão.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP,
Rel. Min. Francisco Rezek).
Com efeito, a dilação probatória não teria o
condão de modificar o entendimento do MM. Juiz, não se
justificando, portanto, protelar a solução do feito.
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC,
como destinatário da prova, cabe ao juiz a direção do
processo, devendo impedir a produção de prova inútil ao
deslinde da causa (art. 370, parágrafo único, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010413-30.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
4
Na
presente
hipótese,
o
magistrado
entendeu
suficientes para fundamentar a sua decisão os elementos já
constantes nos autos, razão pela qual dispensou a produção
de outras provas.
E não poderia ser diferente, porquanto não é
necessária a produção de prova pericial contábil para o
exame das teses ora levantadas, diante dos elementos
existentes nos autos terem sido suficientes para o
julgamento.
Não é demais ponderar que a prova pericial
contábil estaria limitada à realização de dois cálculos, em
conformidade com as teses defendidas pelas partes, cabendo
a MMa. Juíza escolher dentre elas, de acordo com seu
convencimento e entendimento.
Para tanto, ou seja, escolher a tese vencedora, a
perícia não tem a menor relevância, pelo que não há
fundamento para ser decretada a nulidade do r. decisum.
Dito isto, relativamente aos juros remuneratórios,
como já sabido, não há dúvida que eles não se submetem ao
limite a 12% ao ano, diante das diretrizes de macroeconomia
vigentes, da Súmula 596 e Súmula Vinculante n° 07, ambas do
C. Supremo Tribunal Federal, e da Súmula 382 do C. Superior
Tribunal de Justiça, desde que, porém, estejam as taxas
previamente pactuadas.
A modificação da taxa de juros, em situações como
a dos autos, só se justificaria pelo prisma da abusividade,
desde que alegado e demonstrado estar ela situada
expressivamente acima da média de mercado na época da
contratação.
Observe-se que a atual jurisprudência se orienta
no sentido de que as taxas dos juros remuneratórios
cobrados pelas instituições financeiras não encontram
limitação no ordenamento jurídico, também a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010413-30.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
5
consideração de que o tema deve se submeter, em princípio,
às regras da livre concorrência, e de que o Conselho
Monetário Nacional e o Banco Central, agentes reguladores
da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias
cobradas nesse mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser
reconhecida desde que se demonstre expressiva disparidade
das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade;
impõe-se
sua
redução,
tão-somente,
quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para
operações da mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n°
879902-RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXAS.
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
EMISSÃO
DE
CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
CUMULAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao Tribunal
de origem revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por
abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor. 2.A
alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário (...) depende da demonstração cabal de sua abusividade
em relação à taxa média do mercado e da comprovação do
desequilíbrio contratual. (...) 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUTENTICAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010413-30.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
6
DE
MANDATO.
DESNECESSIDADE.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DISPOSIÇÕES
ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CORRELATA. PREJUDICIALIDADE. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROCEDENTE. (...) 4. A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do mercado.” (STJ, AgRg no
REsp 1038320/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a
Turma, j. 22.6.10).
Na situação dos autos, porém, não há demonstração
alguma de eventual disparidade da taxa de juros praticada
no contrato ora discutido em relação àquela de mercado
para operação de crédito da mesma espécie, ônus este
indiscutivelmente atribuído ao recorrente, que dele não se
desincumbiu (art. 373, I, do CPC) e nem necessitava de
dilação probatória para tanto -, uma vez que, com base na
tabela da taxa de juros divulgada pelo Bacen, bastava
apenas uma indicação e comparação das taxas aplicadas na
modalidade em análise
já identificadas no contrato

diante de outra supostamente praticada no mercado no
período em questão, o que não ocorreu.
Assim, a frágil alegação genérica de ocorrência
de cobrança de juros abusivos e excessivos, desacompanhada
de quaisquer elementos convincentes ou mesmo início de
prova documental, não autoriza a pretendida modificação da
cláusula contratual.
De outro lado, também não há como se acolher a
tese relativa à capitalização de juros.
Isso porque, na operação de crédito ora discutida,
quando de sua constituição, inexiste capitalização de juros
propriamente dita, uma vez que o respectivo instrumento, de
maneira clara e específica, estipula a cobrança de juros
calculados
previamente
ao
início
do
cumprimento
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010413-30.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
7
obrigação, com indicação das prestações em valores fixos e
iguais, e referência à taxa mensal e à correspondente taxa
anual efetiva, apuradas de acordo com método matemático
composto de formação de juros (sistema utilizado para
calcular a equivalência de taxas de juros no tempo),
procedimento este que não se confunde com a capitalização,
em sua acepção legal, já que esta prática, por sua vez,
pressupõe a incorporação de juros devidos e vencidos ao
capital, para efeito de incidência de novos juros,
circunstâncias estas não consideradas na formação da taxa
de juros pelo método composto, porque ele não é atingido
pela situação de haver ou não pagamento tempestivo de juros
vencidos.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça,
em regime de recursos repetitivos, no REsp 973.827/RS, de
relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, já teve a
oportunidade de decidir que não implica em capitalização de
juros a tão só formação da taxa de juros pelo método
composto
da
matemática
financeira,
tampouco
a
sua
utilização é proibida pelo Decreto no 22.626/1933.
Concluiu-se, aliás, no referido precedente, a
seguinte tese: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
A propósito do tema, releva ainda mencionar a
brilhante lição apresentada naquele aresto:
“O processo composto de formação da taxa de juros é
método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratada, e, portanto,
prévio ao início de cumprimentos das obrigações contratuais. A
taxa nominal de juros, em período superior ao período de
capitalização
(vg,
taxa
anual,
capitalizada
mensalmente),
equivale a uma taxa efetiva mais alta. Pode o contrato informar
a taxa anual nominal, esclarecendo que ela (a taxa) será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010413-30.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
8
capitalizada mensalmente; ou optar por consignar a taxa efetiva
anual e a taxa mensal nominal a ela correspondente. Não haverá
diferença na onerosidade da taxa de juros e, portanto, no valor
a ser pago pelo devedor. Trata-se, portanto, apenas de
diferentes formas de apresentação da mesma taxa de juros,
conforme o tempo de referência. Por ser método científico,
neutro, abstrato, de matemática financeira, não é afetado pela
circunstância, inerente à cada relação contratual, de haver ou
não haver o pagamento tempestivo dos juros vencidos.
Por outro lado, ao conceito de juros capitalizados
(devidos e vencidos), juros compostos (devidos e vencidos),
capitalização ou anatocismo é inerente a incorporação ao capital
dos juros vencidos e não pagos, fazendo sobre eles incidir novos
juros. Não se trata, aqui, de método de matemática financeira,
abstrato, prévio ao início da vigência da relação contratual,
mas de vicissitude intrínseca à concreta evolução relação
contratual”.
E continua: “Assim, embora o método composto de
formação da taxa de juros seja comumente designado, em textos
jurídicos e matemáticos, como 'juros compostos', empregada esta
expressão também como sinônimo de 'capitalização', 'juros
capitalizados' e 'anatocismo', ao jurista, na construção do
direito civil, cabe definir a acepção em que o termo é usado na
legislação, a fim de que os preceitos legais e respectivas
interpretações jurisprudenciais não entrem em contradição,
tornando incoerente o sistema.
Tomando por base essas premissas, concluo que o
Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de
juros compostos (taxas capitalizadas), a qual, repito, não se
confunde com capitalização de juros em sentido estrito
(incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para
efeito de incidência de novos juros, prática vedada pelo art. 4o
do citado Decreto, conhecida como capitalização ou anatocismo).
A restrição legal ao percentual da taxa de juros não é
a vedação da técnica de juros compostos (mediante a qual se
calcula a equivalência das taxas de juros no tempo, por meio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010413-30.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
9
definição da taxa nominal contratada e da taxa efetiva a ela
correspondente), mas o estabelecimento do percentual máximo de
juros cuja cobrança é permitida pela legislação, vale dizer,
como regra geral, o dobro da taxa legal (Decreto 22.626/33, art.
1o) e, para as instituições financeiras, os parâmetros de
mercado, segundo a regulamentação do Banco Central (Lei
4.595/64).
Dessa forma, se pactuados juros compostos, desde que a
taxa efetiva contratada não exceda o máximo permitido em lei
(12%, sob a égide do Código Civil de 1916, e, atualmente, a taxa
legal prevista nos arts. 406 e 591 do Código vigente, limites
estes não aplicáveis às instituições financeiras, cf. Súmulas
596 do STF e 382 do STJ e acórdão da 2a Seção do STJ no REsp
1.061.530, rel. Ministra Nancy Andrighi) não haverá ilegalidade
na fórmula adotada no contrato para o cálculo da taxa efetiva de
juros embutidos nas prestações”.
Concluiu, assim, que "a mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica,
portanto, capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto", o que, como
já analisado, não é vedado pelo ordenamento jurídico
vigente.
Destarte, no contrato ora discutido, não há
capitalização de juros para ser excluída.
Também não possui nenhuma relevância a tese
relativa à ilegalidade do emprego da Tabela Price, sob a
alegação de que este método aplica juros compostos,
porquanto, ainda que fosse admitida tal hipótese, o
ordenamento jurídico vigente, como se viu, para a formação
da taxa de juros, não proíbe o sistema de juros compostos
(método matemático financeiro, abstrato e prévio ao início
da vigência da relação contratual), comumente tratado, de
maneira indevida, inclusive pelo recorrente, como sinônimo
de capitalização de juros em sentido estrito (incorporação
de juros devidos e vencidos ao capital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010413-30.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba
10
Nesse diapasão, considerando-se que consta do
contrato, de forma clara e expressa, a quantia relativa ao
principal, os encargos, as taxas mensal e anual de juros, a
quantidade e o valor fixo das parcelas que o apelante se
comprometeu a pagar, não há fundamento para a modificação
do método de cálculo das prestações, tampouco para se falar
em violação à boa-fé contratual ou ausência de clareza por
parte da instituição financeira.
Dentro desse contexto, sabia o apelante qual era
a exata taxa de juros que pagaria, e tinha plena condição,
se quisesse, de até pesquisar, entre outras instituições
financeiras, a oferta do financiamento em melhores condições.
Portanto, diferentemente do aludido pelo apelante,
o contrato objeto da demanda no que se refere ao método de
cálculo dos juros, não poderia ser mais transparente e
claro.
Em vista dessas circunstâncias, a manutenção da
r. sentença se impõe.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator